Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-39.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701116-39.2025.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JHON WESLEY DE ALCANTARA SOUSA AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO À Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 81, § 1o). Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.